Tribunal: TJDFT
Processo: 0735586-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735586-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MD REJWAN HUSSAIN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO E FORNECIMENTO GRATUITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. O réu foi preso em flagrante após diligências realizadas pela polícia, iniciadas com base em denúncia anônima corroborada por investigações no local. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, sustentou a desclassificação para consumo próprio e fornecimento gratuito de drogas, e pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta de tráfico para fornecimento gratuito de drogas ou consumo próprio; (iii) estabelecer se é cabível a redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de tráfico de drogas configura crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo, dispensando a apresentação de mandado judicial para ingresso no domicílio quando houver justa causa para tanto. 4. A denúncia anônima pode legitimar a instauração de inquérito policial, desde que corroborada por diligências que confirmem a veracidade das informações, como foi o caso das investigações realizadas no local. 5. Não é cabível a desclassificação para fornecimento gratuito (art. 33, §3o, Lei no 11.343/2006) quando demonstrada a comercialização do entorpecente. 6. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por diversos elementos, como o auto de prisão em flagrante, o laudo de exame químico positivo, o armazenamento das drogas e o depoimento coerente dos policiais. A alegação de desclassificação para consumo próprio foi afastada, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendida, três vezes superior àquela considerada como consumo pelo STF, além da presença de itens típicos de traficância, como balanças de precisão, armas e munições. 7. A elevada quantidade de droga apreendida e o conjunto de provas materiais afastam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas, no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de tráfico de drogas é crime permanente, dispensando mandado judicial para ingresso no domicílio em situação de flagrante delito, se houver justa causa. 2. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências que confirmem sua veracidade, pode legitimar a instauração de inquérito policial. 3. A desclassificação para fornecimento gratuito ou consumo próprio é inviável quando a comercialização das drogas e a quantidade apreendida indicam traficância. 4. A elevada quantidade de drogas apreendida, em conjunto com outros itens relacionados ao tráfico, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, §3o e §4o, e 28. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, caput e § 3o, ambos da Lei 11.343/2006, 155, 156, 157, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, requerendo a declaração de nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, das provas decorrentes deste ato, afirmando não ter havido justa causa para o procedimento policial; a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de drogas para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso compartilhado, prevista no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006; a absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, sustentando que não tinha conhecimento da existência da arma e munições localizadas pelos policiais; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que o insurgente preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, com a consequente redução da pena em grau máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 28 e 33, caput e § 3o, ambos da Lei 11.343/2006, 155, 156, 157, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, referente ao pedido de declaração de nulidade da busca domiciliar, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial no interior de domicílio quando há situação de flagrante delito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. No caso, as buscas domiciliares foram efetuadas após a realização de prévias diligências investigativas e depois de os policiais constatarem situação de flagrante criminal” (AgRg no HC n. 934.075/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada ofensa aos artigos 28 e 33, caput e §§ 3o e 4o, ambos da Lei 11.343/2006, 155, 156, 157, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, quanto aos pedidos de desclassificação, absolvição, substituição da pena, fixação de regime inicial mais brando e reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020